Tribunal: STF
Processo: Rcl 95063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 1.338.750/SC (TEMA RG Nº 1.177). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Holoide Mariana de Souza, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG, no Processo nº 5003498-29.2025.8.13.0382, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral).

2. A reclamante narra que “é pensionista de militar estadual e ajuizou ação visando à restituição dos valores descontados de sua pensão a título de contribuição previdenciária após 01/01/2023”. Em continuidade, informa que “a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 no julgamento do Tema 1177, inexiste suporte legal válido para a cobrança de contribuição previdenciária de pensionistas militares no âmbito estadual”. 

3. Noticia que o acórdão reclamado deu provimento ao recurso dos beneficiários “para reconhecer a invalidade da alíquota fundada na legislação federal, mas manteve a exigibilidade da contribuição previdenciária da pensionista”. 

4. Sustenta, em apertada síntese, que “ao reconhecer a inexistência de suporte legislativo válido e simultaneamente manter a cobrança, o acórdão reclamado reconstitui obrigação tributária cuja base normativa foi afastada por essa Suprema Corte”.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinar novo julgamento, em observância ao Tema nº 1.177 da repercussão geral, e reconhecer a impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária de pensionista. 

É o relatório. 

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. No caso em tela, alega-se que a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).

10. Convém mencionar que os embargos de declaração no RE nº 1.338.750-RG/SC foram acolhidos, em parte, num primeiro momento, para modular os efeitos da decisão-paradigma, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE nº 1.338.750-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).

11. Posteriormente, os novos embargos de declaração também foram acolhidos, em parte, “para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplica a recolhimentos que foram efetuados de acordo com a norma local pertinente por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022)” RE nº 1.338.750-ED-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2025 p. 06/02/2025).

12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

16. Na espécie, o acórdão apontado como impugnado foi proferido em sede de recurso inominado, cabendo, portanto, a interposição de outras modalidades recursais. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer há decisão colegiada passível de impugnação por recurso extraordinário. Nesse sentido:

“EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.177 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 1. A parte agravante não logrou demonstrar, no ajuizamento da reclamação, o esgotamento dos meios recursais para questionar a decisão reclamada. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 63.562-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024; destaques acrescidos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1177-RG. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos do RE 1.338.750, Tema 1.177-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27/10/2021. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
IV. DISPOSITIVO 
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 69.918-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, P. 23/08/2024; destaques acrescidos).

17. Nesse contexto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

18. Para além, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator